Tribunal: TJMT
Processo: 1012788-80.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012788-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVANTE), MPEMT - CACERES (AGRAVANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE 2006 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS -
PERICULUM IN MORA INVERSO

- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Na questão central a ser dirimida, sobre
a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.

3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2006), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental.

4. Por se tratar de medida excessivamente onerosa, pois impõe clara restrição de crédito e obstrui o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada, em desacordo com o art. 170, inc. III, da CF, a interrupção de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial, dada a sua gravidade, se mostra justificável apenas após a garantia de ampla defesa e adequada instrução probatória.

5.
Não se justifica a inscrição de Ação Civil Pública na matrícula da propriedade rural do Agravado, para evitar eventual prejuízo de terceiros, quando se considera que previsão do art. 12 da Lei n.º 7.347/85 não exclui a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para a concessão de medidas cautelares dessa magnitude, o que não restou demonstrado.

6. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar até mesmo o
periculum in mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente pelo juízo singular.

7. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1004158-17.2022.8.11.0006 pela
qual foi deferida, em parte, a tutela de urgência contra
JOÃO FELIX PEREIRA NETO
, sendo determinado apenas que o ora Agravado não explore economicamente as áreas desmatadas sem autorização do Órgão ambiental e se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados (
vide
id. 133560163 - pp. 10/12).

Em suas razões (id. 133544198) o Agravante sustenta, em síntese que:

- para além das medidas já deferidas, estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, pois devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na “
Fazenda Tereré
” de propriedade do Agravado;

- com base nos princípios de prevenção e precaução, a alegação de irreversibilidade da medida é inadmissível, sendo injusto impor mais danos ao meio ambiente, de modo que permitir a continuação dos danos privilegiará o Agravado, o que é incompatível com os princípios constitucionais e direitos fundamentais;

- as ações para a restauração do ambiente danificado devem ser urgentes, para evitar a extensão dos danos ambientais durante o processo judicial e assegurar à coletividade o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o art. 225 da Constituição Federal;

- a limitação dos benefícios fiscais e a participação em financiamentos oficiais é apropriada para o caso em questão, uma vez que o Agravado infringiu gravemente o direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal;

- levando em conta a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, é necessário registrar a presente ação no registro de imóveis, conforme estipulado no art. 167, inc. I, “21”, da Lei n.º 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), a fim de proteger terceiros de boa-fé;

- considerando o dever do Agravado em sanar os danos ambientais, é imperativo garantir sua execução por meio de um instrumento específico, sendo este a elaboração de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA;

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada, com o acolhimento do pedido de implementação, em sua totalidade, das medidas inibitórias em desfavor do Agravado.

O pleito de efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
135486697
).

Em contrarrazões pelo desprovimento
(id. 140210691)
,
JOÃO FELIX PEREIRA NETO
defende que:

- em 18/10/2004 a
“
Fazenda Tereré
”
obteve autorização para desmatar uma área de 966,5386 hectares, conforme Licença Ambiental Única n.º 1518/2004, preservando 35% do terreno como Área de Reserva Legal (ARL), de acordo com a legislação vigente. Essa área, que já tinha sofrido intervenções humanas e estava consolidada desde aquele período, foi alvo de fiscalização pelo IBAMA. Por conta disso, e respeitando a autorização legal, houve uma alteração nos limites da ARL;

- os registros de desmatamento desde 2006 indicam que a vegetação da
“
Fazenda Tereré
”
não sofreu alterações, mantendo-se conforme o limite legal de desmatamento estabelecido e atendendo aos requisitos dos processos ambientais necessários;

- a
“
Fazenda Tereré
”
, parte da Fazenda Atoledal, possui uma Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) válida até 31/12/2022 e que, emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, permite a operação regular em uma área de 2.345,69 hectares, que inclui os locais supostamente desmatados mencionados na inicial;

- a área autuada, de acordo com o Auto de Infração n.º 9056542 do IBAMA que originou o Inquérito Civil e a presente ação, sofreu desmatamento entre 02/06/2006 e 21/08/2006, que está, portanto, coberto pela Autorização para Desmatamento concedida pela SEMA e é considerado consolidado por ter ocorrido antes de 22/06/2008.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 144451689).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157347674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1004158-17.2022.8.11.0006
, pela qual se objetivava a implementação de diversas medidas inibitórias em desfavor
JOÃO FELIX PEREIRA NETO
, porém

em que restou deferida, apenas, que este não explore economicamente as áreas desmatadas sem autorização do Órgão ambiental e se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados (
vide
id. 133560163 - pp. 10/12).

Colhe-se dos autos originários que analistas do IBAMA aplicaram contra
JOÃO FELIX PEREIRA NETO,
os Autos de Infração n.º 9.056.542-E, datado de 03/12/2015, atuando-o pelo desmatamento de 142,38 hectares de reserva legal na propriedade rural “
Fazenda Tereré
”, sem autorização do Órgão ambiental competente, no período compreendido entre 02/06/2006 e 21/08/2006 (id. 86018730 - p. 12).

De posse de tais informações, o Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública, autuada sob n.º 1004158-17.2022.8.11.0006, com vistas à responsabilização civil de
JOÃO FELIX PEREIRA NETO
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor do Requerido:

“7.1 No que pertine à exploração econômica do imóvel:

7.1.1 Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

7.1.2 Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

7.1.3 Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

7.1.3.1 Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

7.1.3.2 Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

7.1.4 Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e de uso de fogo no período proibitivo, mantendo todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

7.1.5 O descumprimento das medidas relacionadas nos itens “7.1.1 a 7.1.4” deverá implicará em multa no importe de 200 UPF/MT por hectare, por evento de descumprimento;

7.2 No que pertine às medidas assecuratórias:

7.2.1 Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

7.2.2 Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

7.2.3 Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

7.2.4 Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

7.2.5 A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”
(
vide
id. 133560153 - pp. 27/29).

Entendendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada em sua totalidade,
o Juízo singular proferiu decisão deferindo-a em parte, “
determinando que o requerido não explore economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental e abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados, no prazo de 15 (quinze) dias
.” (
vide
id. 133560163 - p. 12).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão das medidas na totalidade pretendida, sendo vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada.

Dantes disso, importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que a pretensão recursal do Agravante, na extensão postulada, não merece guarida, por entender que,
nesta fase sumária
, não se justifica a implementação de uma ampla gama de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado
, notadamente a a
plicação da severa medida liminar de
“suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito”
, no intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente onerosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada, em violação ao art. 170, inc. III, da CF, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Ademais, sequer se mostra pertinente a inscrição da presente Ação Civil Pública junto da matrícula da
“
Fazenda Tereré
”
de propriedade do Agravado, para que se dê conhecimento a terceiros, mormente quando se considera que a previsão do art. 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento de medidas cautelares nessa extensão.

Com efeito, por se tratar de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em caso excepcional, como, aliás, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito

e o

fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
. Conforme exposto no indeferimento liminar recursal no id. 135486697, os autos de infração analisados datam do ano de 2015 e se remetem a desmatamento ilegal que remota
entre 02/06/2006 e 21/08/2006,
não havendo indícios, após aquele período, de que a parte Agravada esteja atualmente infringindo qualquer norma ambiental.

É fato que a data do dano (2006), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso - também não se verificam indícios de práticas ilegais no momento presente, resta de todo afastada a urgência da medida.

Registra-se, por oportuno, que não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução, sendo assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que igualmente não está comprovado no caso os autos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018)
(g. n.).

Digno de nota, nesse ponto, que a eventual
implementação da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante
se traduziriam em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, em
periculumin mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido.

Logo, resta prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de
implementação de medidas inibitória s
olicitadas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

No mais, observo que já foram impostas à parte Agravada as medidas de embargo de suas atividades, a teor do Termo de Embargo/Interdição n.º 602.595-E,
lavrado em 03/12/2015
(id. 133560155 - p. 1), além das obrigações deferidas na decisão de primeiro grau, consistentes em não explorar economicamente as áreas desmatadas sem a permissão do Órgão ambiental competente e abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados, sob pena de multa-diária
(
vide
id. 133560163 - pp. 10/12).

Inegável, portanto, que eventual apreciação por este Tribunal
ad quem
das demais medidas inibitórios não concedidas (e igualmente não avaliadas pelo magistrado
a quo
no momento da apreciação do pedido de liminar) importaria em clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, fato que é vedado a este Tribunal de Justiça fazê-lo, visto que a devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que foi efetivamente apreciado na decisão agravada, não podendo esta Corte de Justiça, por conseguinte, conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular, como ocorre na presente hipótese.

Dessarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não estão suficientemente demonstrados os fundamentos que permitem alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito

e o

fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
das alegações da parte Agravante
, devendo ser mantida a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023